Tribunal: TJDFT
Processo: 0013744-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 13535246 para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para o cumprimento da decisão da decisão que deferiu preferência constitucional ao credor JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA (ID 8225305, p. 9/11). Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios